Tribunal: TJES
Processo: 5006994-87.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006994-87.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SANDRA GONCALVES DE LIMA GOMES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006994-87.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: SANDRA GONCALVES DE LIMA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REFINANCIAMENTO. ERRO SUBSTANCIAL E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.

PROVIMENTO PARCIAL PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a rescisão de contratos de refinanciamento de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

A consumidora alega ter sido induzida a erro por prepostos do banco, acreditando tratar-se de mera redução de juros de contratos vigentes, quando, na realidade, foram celebrados novos refinanciamentos.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:
(i)

se há incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica;

(ii)

se houve erro substancial e violação ao dever de informação na contratação;

(iii)

se é devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais;

(iv)

se os valores creditados na conta da autora devem ser compensados e atualizados.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência é rejeitada, pois a prova documental e o comportamento das partes são suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a perícia técnica.

O dever de informação (arts. 4º e 6º do CDC) foi violado, visto que a consumidora buscou o cancelamento administrativo imediato ao notar a natureza real da transação, evidenciando que o consentimento (mesmo via biometria) estava maculado por erro provocado pela falta de clareza na oferta.

A restituição em dobro é mantida, pois o dano decorreu de conduta de preposto da própria instituição para ampliar lucro, configurando prática abusiva (art. 39, IV, do CDC).

O dano moral é mantido em patamar razoável, considerando o engodo e o comprometimento de verba alimentar.

Reforma-se parcialmente a sentença apenas para determinar que os valores efetivamente recebidos pela autora sejam compensados com o crédito da condenação, com atualização pela Taxa SELIC desde o depósito, visando evitar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1)
A formalização de contrato por biometria facial não afasta a nulidade do negócio jurídico quando demonstrado erro substancial decorrente de falha no dever de informação e oferta enganosa.
2)
Na anulação de contrato de mútuo, deve haver a compensação dos valores creditados na conta do consumidor, atualizados pela Taxa SELIC, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 40;

CDC, arts.

4º, 6º, 39, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

T
JES, Turmas Recursais, Resolução 028/2015, art.

13, § 5º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida
SANDRA GONCALVES DE LIMA GOMES
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, alegando em sua petição inicial, que recebeu uma ligação de prepostos da recorrente que ofereceram a redução dos juros dos empréstimos já vigentes com vinculação do contrato ao seu benefício previdenciário. Aduz que após receber os documentos digitais via whatsapp, acreditou nas propostas e promoveu a assinatura dos contratos, porém posteriormente, percebeu se tratar que refinanciamento dos empréstimos consignados já existentes. Diante disso, requereu a suspensão liminar dos descontos, nulidade/cancelamento do contrato, com devolução em dobro do valor indevidamente pago e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para 1. DECRETAR a rescisão dos contratos financeiros mencionados nos autos (55-018337687/24, 55-018337127/24 e 50-018337662/24), para os devidos fins; 2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar consignações contra os vencimentos da autora em razão de referidas convenções (55-018337687/24, 55-018337127/24 e 50-018337662/24), deixando neste sentido de promover descontos de quaisquer valores em seus vencimentos, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite de R$ 5.000,00; 3. CONDENAR o réu a abster-se de lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito em razão de eventual débito oriundo dos contratos de empréstimos consignados objeto dos autos (55-018337687/24, 55-018337127/24 e 50-018337662/24), sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida; 4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 1.269,48 para a autora, com correção monetária dos respectivos desembolsos até a citação realizada (18/06/2024) pelo INPC e juros de mora da citação (18/06/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e 5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (18/06/2024) em diante pela Taxa Selic. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins. Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC..”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15556693), requerendo a reforma da decisão, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, e no mérito, ausência de falha na prestação dos serviços, a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida não apresentou contrarrazões (ID 15556701).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No que diz respeito
a
preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida,
ainda mais que a requerida não nega a celebração dos negócios jurídicos questionados, mas, tão somente, que teria sido enganada por prepostos da recorrente
.
Os
documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim,
rejeito a preliminar indigitada
.

Rejeito, ainda, a preliminar de ausência de fundamentação válida, considerando que a sentença é objetivamente sucinta, mas completa e inteligível, tanto que a parte recorrente consegue apresentar o seu reclame rebatendo suas conclusões.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O caso comporta a reforma parcial do julgado.

O ponto central que ratifica a procedência da demanda é a conduta da recorrida imediatamente após perceber a real natureza das transações. Há prova clara nos autos de que a autora, tão logo tomou conhecimento de que os valores creditados em sua conta não eram meras devoluções, mas sim novos empréstimos onerosos, agiu de boa-fé e com diligência.

Conforme se extrai do ID 15555567, a recorrida buscou prontamente os canais oficiais da instituição financeira recorrente para solicitar o cancelamento dos ajustes. Tal comportamento é incompatível com a tese de contratação livre e consciente defendida pelo banco. A pronta resistência administrativa demonstra que o consentimento, ainda que formalizado por biometria, estava maculado por erro substancial provocado pela falta de clareza nas informações prestadas no momento da oferta.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 4º e 6º, assegura o direito à informação adequada e clara, protegendo o consumidor contra métodos comerciais desleais e práticas abusivas. No caso concreto, a prática de "impingir" produtos aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor configura conduta abusiva nos termos do art. 39, IV, do CDC.

Desta forma, a despeito do robusto aparato tecnológico apresentado pela recorrente para comprovar a assinatura digital (biometria facial e metadados), este não é suficiente para validar um negócio jurídico onde a vontade real da consumidora não correspondia ao que foi efetivamente pactuado.

A devolução dos valores deve ocorrer em dobro, haja vista que os danos foram ocasionados por preposto da própria requerida, no intuito de aumentar a sua atividade lucrativa, não se tratando de fraude de terceiro em prejuízo do banco.

O dano moral fora corretamente fixado, seja com base no engodo sofrido, seja pelo desconto de valor de seu benefício previdenciário, que serve para a sua subsistência, e, ainda, consta em patamar razoável e adequado, de acordo com os parâmetros desta Turma Recursal.

Apesar de constar a determinação de devolução dos valores recebidos em conta pela autora, não resta determinada a compensação com os valores a receber, e, nem a forma de atualização, que deve ser pela SELIC, que engloba tanto juros como correção, a contar do depósito em conta, sob pena de enriquecimento sem causa, pequeno reparo que faço ao comando sentencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que os valores recebidos em conta pela autora em razão dos negócios questionados sejam compensados com o valor que tem a receber, que devem ser atualizados pela SELIC, a contar dos depósitos. Sem custas ou honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
27
de

outubro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)